Tribunal: TJMT
Processo: 0014023-88.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014023-88.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RONDON BASSIL DOWER FILHO - CPF: 489.036.128-68 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARILSEN ANDRADE ADDARIO - CPF: 059.563.478-80 (APELADO), RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — EMBARGOS A EXECUÇÃO –- CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — INDENIZAÇÃO - CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

2. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS:
RONDON BASSIL DOWER FILHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos dos
Embargos à Execução no 14023-88.2013.811.0041, Código n.o 807554
, apresentado pelo Apelante contra Rondon Bassil Dower Filho e Outros
,
acolheu os cálculos elaborados pela contadora judicial,
rejeitou
os Embargos, por não entender ter havido excesso na execução, ponto de impugnação estatal.

Condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 30, II, do NCPC.

O Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 3516587, alegando, que a sentença merece reforma, uma vez que os cálculos acolhidos pelo Juízo
a quo
não estão em consonância

com o artigo 1°-F da Lei 9.494/97 e com a recentíssima jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947).

Aduz que, para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Alega que, continuava em pleno vigor o art. 1o-F, da Lei n.o 9494/97, com a redação dada pelo art. 5o, da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, no intervalo de tempo compreendido entre o ajuizamento da demanda até a expedição do precatório.

Por fim, pugna para que seja conhecido e provido o recurso, reconhecendo o excesso de execução, por conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n.3659154), os Recorridos rechaçam as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos dos
Embargos à Execução no 14023-88.2013.811.0041, Código n.o 807554
, apresentado pelo Apelante contra
Rondon Bassil Dower Filho e Outros
acolheu os cálculos elaborados pela contadora judicial
,
rejeitou os Embargos, por não entender ter havido excesso na execução, ponto de impugnação estatal.

Condenou o Embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 30, II do NCPC.

Contra essa sentença insurge-se o Estado de Mato Grosso,
alegando, que a sentença merece reforma, uma vez que

os cálculos acolhidos pelo Juízo
a quo
não estão em consonância

com o artigo 1°-F da Lei 9.494/97 e com a recentíssima jurisprudência

do Supremo Tribunal Federal (RE 870.947).

Aduz que, para fins de atualização dos valores deve ser aplicada a disposição constante da Lei no 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, quando passou a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (TR).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, os Embargados, ora Apelados, ingressaram

com ação de indenização em desfavor do Estado de Mato Grosso, que foi julgada procedente pelo Juízo
a quo
. Confira-se:

[...]

EX POSITIS, e por tudo o mais que dos autos consta e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a ação proposta por RONDON BASSIL DOWER FILHO, MARILSEN ANDRADE ADÁRIO e RAIMUNDO PAIVA DE SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
para condenar o Requerido a pagar aos Autores a correção monetária e os juros de mora de 1% (um por cento) incidentes sobre os vencimentos e aposentadorias pagos em atraso, cujos valores devidos serão apurados em liquidação de sentença, mediante cálculo, no período de julho de 1995 a novembro de 2.001.

Condeno o Requerido no pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$=2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Transitada esta em julgado, certifique-se e intimem-se os Autores para, no prazo de 05 (cinco) dias requerer o que de direito.
PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

[...]

Entretanto, o Estado de Mato Grosso insurgiu contra a sentença,
sustentando, como prejudicial, a prescrição quinquenal das verbas compreendidas entre julho de 1995 e novembro de 1996, amparado no artigo 1° do Decreto federal n. 20.910/32, uma vez que a demanda foi proposta em 28.1 1.2001, além de afirmar que

os honorários advocatícios foram arbitrados de forma exorbitante.

Esta Corte julgou o Recurso de Apelação de n. 16805/2010, ocasião em que proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE A PREJUDICIAL DE PRESCRICAO COM RESSALVA FEITA PELO REVISOR E, NO MERITO, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO.

Constata-se, ainda, que, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão, conforme se verifica do ID n.
3516786, motivo pelo qual,
os Exequentes ajuizaram ação executiva buscando o recebimento dos valores devidos. O Apelante interpôs embargos à execução, alegando excesso de execução; todavia, o Magistrado Singular, acolheu os cálculos elaborados pela contadora judicial, rejeitou os embargos, por entender não ter havido excesso de execução.

Contra essa sentença insurge-se o Estado de Mato Grosso; todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque,

tendo a questão da alegação de excesso de execução, pautada na incidência dos índices dos juros e correção monetária que foi arbitrada na sentença, e não foi

objeto de questionamento, uma vez que o Estado de Mato Grosso insurgiu

apenas quanto

a prescrição e os honorários advocatícios em sede de Recurso de Apelação Cível

no 16805/2010,

não pode, ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Desta forma, não pode, na fase de cumprimento de sentença ser reaberta e ressuscitada tal matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada e segurança jurídica, ainda que seja para adequar a entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, trago à colação os recentíssimos acórdãos emanados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. VIOLAÇÃO DO ART. 494 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1633317/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/8/2020, DJe 15/9/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída
,
não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF
.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 4/8/2020) [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — CÁLCULO DA CONDENAÇÃO — MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE JUROS DE MORA ESTABELECIDO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À COISA JULGADA — CONSTATAÇÃO.

Não é admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os índices de correção monetária e de juros de mora fixados no título executivo judicial. Por outro lado, a modificação dos critérios nele estabelecidos importa em violação à coisa julgada.

Recurso provido.

(N.U 1012593-03.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/5/2020, publicado no DJE 17/6/2020). [Destaquei]

Com efeito, o trânsito em julgado da decisão faz formar a coisa julgada sobre os pontos até então discutidos, sendo vedado ao magistrado, pois, a reapreciação e a rediscussão daqueles mesmos pontos.

Assim, impedido o magistrado de decidir novamente sobre questões já decididas, e já revestidas do manto de imutabilidade e indiscutibilidade que são típicos da coisa julgada, matéria de ordem pública, aliás, e passível até mesmo de conhecimento
ex officio
pelo órgão jurisdicional, imperiosa se faz a manutenção da decisão impugnada, já que ausente o alegado
excesso
de
execução
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021